Tribunal: TJMT
Processo: 1033759-31.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033759-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A SEGURADORA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da segurada, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1033759-31.2020.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões a parte apelante aduz que:

- o pedido indenizatório decorre dos danos causados pela apelada e que foram informados por seu segurado, mediante Aviso de Sinistro, sendo que, apurando e confirmando o defeito na prestação de serviço da Apelada, averiguou que realmente existiram oscilações no dia informado capazes e suficientes para provocar danos elétricos aos equipamentos do Segurado e o indenizou diretamente no valor ora pleiteado (R$1.100,00 - mil e cem reais);

- o teor do laudo técnico acostado aos autos, atesta de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, eis que expressamente apontam queda aguda de energia como causa das avarias;

- toda a ocorrência de sinistro é investigada para evitar fraudes e não há razões para desconfiar da legitimidade dos documentos que foram anexados à inicial que demonstram a ocorrência dos danos elétricos causados nos equipamentos eletrônicos do segurado em decorrência da má prestação do serviço de energia elétrica pela ré, caracterizado, assim, o nexo de causalidade.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados procedentes, quais sejam: (i) condenar a apelada/ré a pagar à apelante/autora a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais), com a devida atualização monetária, desde a data do desembolso; (ii) inverter o ônus da sucumbência; (iii) reembolsar as custas e despesas processuais, devidamente corrigidas e demais cominações legais aplicáveis à espécie e (iv) a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2º, do CPC; e (v) caso este Tribunal entenda pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos nela lançados, seja reformado o percentual de honorários fixado, para o patamar de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no id. 154904767, onde a apelada inicialmente alega que o banco não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, tenho que a sentença não merece censura.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas devidamente qualificadas, alegando que firmou com Nerci Tagliari, contrato de seguro representado pela apólice de número 011417277150, se obrigando a indenizar o segurado pelos danos elétricos causados em seu imóvel.

Aduz que em 15/10/2017 a unidade consumidora do segurado sofreu oscilações de energia, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos garantidos, indenizando o segurado, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor corresponde à indenização paga em R$1.100,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que é dever da concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica, a manutenção da rede elétrica. A concessionária de serviço público submete-se ao disposto na Lei 8.987/95, que, nos termos do art. 31, VII, incumbe a ela zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. De tal modo, verifica-se que a legislação impôs à requerida a obrigação de manutenir seus equipamentos e mantê-los íntegros.

No presente caso, verifica-se a existência de uma possível negligência e falha da prestadora do serviço quanto ao fornecimento da energia elétrica, estando, portanto, diante de uma eventual responsabilidade objetiva.

Definida a responsabilidade, com relação ao nexo de causalidade, destaca-se a possibilidade de inexistência de responsabilidade por parte da ENERGISA quando restar demonstrado que não deu causa ao dano, ou seja, quando configurada a existência de um das causas excludentes da responsabilidade, quais sejam, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.

A força maior trata-se de um acontecimento imprevisível, externo e estranho ao serviço.

Destacam-se as palavras de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

Força maior é o acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração.

Já na hipótese de caso fortuito, em que o dano seja decorrente de ato humano, de falha da administração, não ocorre a mesma exclusão; quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em força maior. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 624/625)

No caso em questão, constata-se que restou incontroverso que equipamento elétrico (motor) do segurado sofreu danos e precisou ser substituído.

O laudo técnico apresentado pelo consumidor, no qual confirma que o dano tem origem elétrica, deve ser considerado documento hábil a ensejar o ressarcimento dos valores gastos com a reparação do dano.

Entretanto, analisando o feito, verifica-se que não foi juntado aos autos laudo técnico, tendo sido apresentado apenas Relatório de Regulação de Sinistro elaborado pela autora, ora apelante, bem como laudo de vistoria realizado também pela seguradora, nos quais, apenas relatam as informações dadas pelo segurado como causa dos danos (id. 15404725).

. Em que pese a alegação da parte apelante, não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Pelos documentos juntados pela seguradora (id. 154904724) não é possível concluir que os danos causados ocorreram em virtude de distúrbios elétrica na rede elétrica da concessionária.

Constata-se desse documento que, além de não ter sido emitido por uma empresa especializada em elétrica, já que é uma Serralheria, contém apenas a informação de que a avaria no motor tem origem em provável descarga elétrica.

Desse modo, não atribui o grau de certeza necessário à constatação do problema apontado pela apelante. Além disso, não traz a qualificação do profissional técnico responsável, nem a data e a hora do evento, circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Diante de tais considerações, analisando o caso em questão e mediante a ausência de prova de fato do direito alegado, tem-se que não restou devidamente demonstrada a existência do nexo de causalidade no presente caso.

Em casos semelhantes já manifestou o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano,
não contém a qualificação do profissional que o elaborou
nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). Negritei

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos”.
(TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Negritei.

Por fim, quanto ao arbitramento dos honorários, tenho que foram corretamente sopesados os requisitos da proporcionalidade e adequação, ante a peculiaridade das partes e complexidade da causa.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023